Tribunal: TJMT
Processo: 1005012-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005012-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZORAIDE TOLEDO BARBOSA - CPF: 453.276.611-72 (AGRAVANTE), SOLANGE TOLEDO BARBOSA - CPF: 021.801.661-17 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), SOLANGE TOLEDO BARBOSA - CPF: 021.801.661-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - DEMONSTRAÇÃO, POR MEIO DE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, DA NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE
HOME CARE
A REQUERENTE – DOCUMENTO MÉDICO PREVALECE PERANTE O PARECER DO NAT – PREVISÃO EXPRESSA NA LEI N. 8.080/90 DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR – RECURSO PROVIDO.

1 -
A proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988.

2 -
Os documentos médicos atualizados, elaborados por profissional do SUS que avaliou pessoalmente a paciente, evidenciam a real necessidade da manutenção do tratamento na modalidade
home care.

3 - Se o médico que acompanha a paciente declinou a necessidade do tratamento, na modalidade de
home care,
o parecer do NAT não pode se sobrepor a essa indicação médica, sob pena de perecimento do direito à saúde da paciente.

4 - A prestação de tratamento e a internação domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde encontram expressa previsão na Lei n. 8.080/90, alterada pela Lei no 10.424/2002.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005012-34.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
ZORAIDE TOLEDO BARBOSA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por Zoraide Toledo Barbosa
,
assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres em 5- 4-2019, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer no 1002829-09.2018.8.11.0006
movida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cáceres/MT, que indeferiu o pedido de prorrogação do tratamento na modalidade
home care
em favor da Autora/Agravante, portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão arterial sistêmica, arritmia cardíaca, obesidade mórbida e diabetes, revogando a liminar anteriormente deferida (28/6/2018).

Aduz, em síntese, que, o tratamento vinha sendo dispensado em favor da paciente desde agosto/2018, mediante bloqueio
online
de verbas públicas.

Aponta que, em 27/3/2019, foi requerida a prorrogação do tratamento e, consequentemente, dos bloqueios
online
para o seu custeio, todavia o pedido foi indeferido, com a revogação da liminar, com base no parecer n. 697/2019 do NAT, que considerou o tratamento domiciliar na modalidade
home care
absolutamente eletivo.

Sustenta a Agravante que, permanece imprescindível o tratamento, haja vista que continua dependendo do auxílio de oxigênio 24 (vinte e quatro) horas por dia, consoante documentos médicos atualizados.

Por essa razão,
pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a prorrogação do fornecimento de Home Care com equipe multidisciplinar, conforme solicitado, bem como de todos os insumos necessários para a prestação de atendimento à agravante.

No ID n. 7442994, diante da dúvida acerca da real necessidade de continuação do tratamento, ante a aparente contrariedade dos documentos apresentados acerca da evolução do tratamento, determinei a intimação da Agravante para que trouxesse aos autos Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID atualizada (a única acostada aos autos foi efetuada em 20/6/2018, médico Rodrigo Perez, CRM/MT 4652), de modo a evidenciar a classificação da complexidade do tratamento que deve ser ofertado à paciente.

A determinação foi cumprida nos IDs ns. 7493200 a 7493204.

A liminar vindicada foi
deferida
na decisão disponível no ID n. 7558434, nos seguintes termos:

“Ante o exposto
, defiro a antecipação da tutela vindicada, para que os Agravados forneçam, imediatamente, o tratamento médico em regime de home care à Agravante, conforme prescrição médica e, diante da comprovação, nos autos, de que o tratamento já vinha sendo disponibilizado mediante bloqueio online de verbas públicas, ressalto a imprescindibilidade da continuidade de apresentação dos Relatórios Mensais acerca do tratamento ministrado à Agravante, bem como a devida prestação de contas dos bloqueios de verbas públicas”
[Destaquei]

O Estado de Mato Grosso apresentou
contraminuta ao recurso interposto, disponível no ID n. 63239488, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

O Município de Cáceres também apresentou
contraminuta ao recurso interposto, disponível no ID n. 69679485, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 75439477, se manifestou pelo
provimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por Zoraide Toledo Barbosa, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres em 5- 4-2019, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer no 1002829-09.2018.8.11.0006 movida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cáceres/MT, que indeferiu o pedido de prorrogação do tratamento na modalidade
home care
em favor da Autora/Agravante, portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão arterial sistêmica, arritmia cardíaca, obesidade mórbida e diabetes, revogando a liminar anteriormente deferida (28/6/2018).

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Ademais, rememoro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do artigo 2, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1 da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no artigo 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988.

In casu
, diante dos documentos trazidos pela Agravante, em cumprimento à determinação de ID n. 7442994, verifico que está demonstrada a necessidade da continuidade do fornecimento do tratamento na modalidade
home care
em favor da desta.

Explico melhor.

Consta no ID n. 7493201, Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID atualizada, de 18/4/2019, evidenciando
pontuação 14 (quatorze) – média complexidade.

No
Relatório de Visita Domiciliar
confeccionado pelo
médico do Sistema Único de Saúde
, que efetuou o preenchimento da Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID, consta o seguinte:

(...) Fica claro que, mesmo em uso de todas as medidas de suporte para tratamento do DPOC, apresenta condição limítrofe para estabilidade clínica. Na suspensão ou alteração dessa terapêutica (VNI/BIPAP, oferta de O2 e fisioterapia) a paciente poderá evoluir com complicações graves. Relatórios apresentando oscilações de sinais vitais. Na unidade básica de saúde, não contamos com estrutura para absorção de pacientes de média e alta complexidade como o caso referido neste relatório. A medicações em uso pela paciente, em sua maioria, não fazem parte dos medicamentos ofertados pela rede municipal. Não contamos com equipamentos como concentrador de oxigênio e BIPAP para ofertar a paciente, o atendimento de equipe multidisciplinar da unidade não atende as necessidades da paciente, pois não contamos com esta equipe (fonoaudióloga, fisioterapeuta, nutricionista) na unidade básica de saúde. Em outros casos, a paciente poderia ser encaminhada para agendamento na unidade de referencia (CER), no entanto a paciente referida apresenta dispneia aos mínimos esforços, não havendo viabilidade de transporte para realização de fisioterapia ou atendimentos de outros profissionais. Dessa forma, devido a sua complexidade clínica (tabela ABEMID em anexo), a paciente ZORAIDE TOLEDO BARBOSA não terá suas necessidades básicas atendidas pela Unidade básica de saúde. [Destaquei]

Inclusive,
embora o Núcleo de Apoio Técnico tenha concluído em seu parecer que não há emergência no caso em tela e que a internação domiciliar é procedimento eletivo, os documentos médicos atualizados, elaborados por profissional do SUS que avaliou pessoalmente a paciente, evidenciam a real necessidade da manutenção do tratamento na modalidade
home care.

Assim, se o médico que acompanha a paciente declinou a necessidade do tratamento, na modalidade requerida, o parecer do NAT não pode se sobrepor a essa indicação médica, sob pena de perecimento do direito à saúde da Agravante.

Ainda, a Resolução do Conselho Federal de Medicina – CFM n. 1.668/03 dispõe sobre as normas técnicas à assistência domiciliar de paciente nos seguintes termos:

O critério para a eleição do paciente a ser contemplado pelo sistema de assistência domiciliar deve ser OBRIGATORIAMENTE MÉDICO e BASEADO NAS CONDIÇÕES CLÍNICAS
. Para esta indicação faz-se mister que o médico conheça, a partir do relatório do serviço social e da psicologia, as condições ambientais e familiares do destino do paciente, para sua tomada de decisão. Assim como a eleição, a interrupção ou alta do paciente é também decisão exclusivamente médica. Poderão ser tratados em regime domiciliar pacientes de todas as faixas etárias, portadores de doenças agudas e crônicas, não obstante a portaria ministerial que legisla no âmbito do SUS limitar tal fato a casos de enfermidades que demandaram internações anteriores pelo mesmo motivo. Como é critério médico, não é razoável a limitação de tempo mínimo e máximo de sua duração, o que deve ser balizado pela recuperação clínica
do paciente. [Destaquei]

Por fim, apenas destaco que a prestação de tratamento e a internação domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde encontram expressa previsão na Lei n. 8.080/90, alterada pela Lei no 10.424/2002.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, para o fim de determinar que os Requeridos forneçam imediatamente o tratamento médico em regime de
home care
à Sra. Zoraide Toledo Barbosa, sob pena de bloqueio online de verbas públicas.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2a Vogal)

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, para melhor análise dos fatos, quanto a observância do TEMA 793/STJ, já que se trata de um precedente e, de acordo com a sistemática processual civil vigente, de aplicação obrigatória pelo Magistrado.

Consta do caderno processual, que a Requerente assistida pela Defensoria Pública Estadual ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e o Município de Cáceres, sendo atribuído o valor da causa R$ 278.838,18 (id. 7362834).

A parte Requerente é regulada pelo SUS n 706 5053 5213 64 912 (id. 7362834).

Segundo as informações dos autos o referido
tratamento vinha sendo dispensado em favor da paciente desde agosto/2018, mediante bloqueio
online
de verbas públicas, sendo que aos 27.03.2019, foi requerida a prorrogação do tratamento e, consequentemente, os bloqueios para o seu custeio, todavia o pedido foi indeferido, com a revogação da liminar, com base no parecer do NAT, que considerou o tratamento domiciliar na modalidade
home care
absolutamente eletivo.

Submetido os autos ao parecer do NAT este concluiu:

[...] – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 1. A princípio, após análise dos documentos acostados nos autos até este momento. trata - se de paciente em condição clinica de dependência parcial pelo quadro patológico degenerativo, com indicação cuidados constantes de terceiros para suas necessidades básicas como alimentação, higiene e mobilidade. De acordo com último relatório médico (20 /06/201 8) trata -se de uma paciente em alta complexidade com indicação de assistência por equipe multidisciplinar permanente visto que o paciente é dependente de manejo de vias aéreas para reabilitação pulmonar e tratamento de escara de decúbito, e não tem, em princípio, condições de receber, somente, atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados. 3.
A internação domiciliar em modalidade Home Care não é contemplada pelas tabelas do sistema público de saúde, além de estar relacionada a um alto custo efetivo para o Estado, em decorrência da mobilização de profissionais especializados, materiais e equipamentos de alta complexidade priorizando o individual em detrimento do coletivo
. 4. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida e com o ambiente domiciliar adequado para receber a equipe. 5. Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home Care está bem estabelecida, com acompanhamento, orientação e tratamento por equipe multidisciplinar (fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, médico), em princípio em alta complexidade, conforme tabela da ABEMID em anexo. 6. É indispensável à avaliação do caso pela equipe técnica da SES, à luz da atual legislação, a fim de avaliar o enquadramento do Requerente no programa de internação domiciliar atualmente . 7. Lembramos ainda que o Governo Federal possui o Programa Melhor em Casa (portaria 963 de 27 de Maio de 2013), do Ministério da Saúde em parceria com estados e municípios, que leva assistência a pacientes que precisam de cuidados especiais em suas casas, sem a necessidade de internação, humanizando o atendimento, reduzindo as filas nos hospitais, desocupando leitos e diminuindo possíveis complicações da internação, como a infecção hospitalar. Pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos sem agravamento.ou em situação pós -cirúrgica, por exemplo, têm assistência multiprofissional gratuita em seus lares, com cuidados mais próximos da família. 8. Não há urgência e/ou emergência médica caracterizada pelos documentos acostados nos autos neste momento no caso em tela. 9. A urgência se traduz pelo risco de aquisição de infecções, além de desnecessárias internações hospitalares recorrentes e cuidados inadequados. [ id 7362834].

O Magistrado singular indeferiu o pedido liminar, a saber:

[...] Portanto, o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário estabelece a desnecessidade de Home Care no presente caso. Como consignado na decisão retro, este Juízo tem entendido que o sistema de Home Care solicitado judicialmente por pacientes usuários do Sistema Único de Saúde – SUS e não disponível a todos de forma indistinta, somente há que ser deferido como última via para tratamento e somente QUANDO HÁ RISCO IMINENTE DE VIDA, o que evidentemente não é o caso. Este Juízo tem se debruçado sobre casos de saúde que deveriam ser solucionados pelo Poder Público e, em última análise, toma às vezes do administrador para bloquear e destinar recursos desviados diretamente dos cofres públicos aos fornecedores particulares do serviço negado administrativamente. Referido entendimento já restou consignado em diversas oportunidades, inclusive de casos assistidos pela própria Defensoria Pública. Nesse sentido, o deferimento de pedidos – sobretudo em fase liminar – que impliquem em constrição de valores diretamente dos cofres públicos deve ser feito de maneira extremamente cautelosa, necessitando, para tanto, da documentação médica mínima que indique a mencionada IMPRESCINDIBILIDADE do tratamento pleiteado (risco de vida), sob pena de ferir princípios constitucionais tão relevantes quanto o tutelado nos autos.

Portanto, face à ausência de perigo da demora (risco de vida) no feito, associado ao fato de que o tratamento da autora pode ocorrer no hospital quando necessário e ainda a indicação que a paciente necessita de cuidador - e não de internação domicilar, o caso é de manutenção da decisão retro. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [..] (id. 7663524).

A parte Autora ZORAIDE TOLEDO BARBOSA, agravou da decisão objurgada pleiteando o
efeito ativo
na decisão de primeiro grau, oportunidade que obteve o provimento almejado

pela Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, sob os seguintes fundamentos:

[...]Entendo que a hipótese sub judice, apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana. Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988.

In casu, diante dos documentos trazidos pela Agravante, em cumprimento à determinação de ID n. 7442994, verifico que está demonstrada a necessidade da continuidade do fornecimento do tratamento na modalidade home care em favor da desta.

Explico melhor.

Consta no ID n. 7493201, Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID atualizada, de 18/4/2019, evidenciando pontuação 14 (quatorze) – média complexidade.No Relatório de Visita Domiciliar confeccionado pelo médico do Sistema Único de Saúde, que efetuou o preenchimento da Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID, consta o seguinte:

(...) Fica claro que, mesmo em uso de todas as medidas de suporte para tratamento do DPOC, apresenta condição limítrofe para estabilidade clínica. Na suspensão ou alteração dessa terapêutica (VNI/BIPAP, oferta de O2 e fisioterapia) a paciente poderá evoluir com complicações graves. Relatórios apresentando oscilações de sinais vitais. Na unidade básica de saúde, não contamos com estrutura para absorção de pacientes de média e alta complexidade como o caso referido neste relatório. A medicações em uso pela paciente, em sua maioria, não fazem parte dos medicamentos ofertados pela rede municipal. Não contamos com equipamentos como concentrador de oxigênio e BIPAP para ofertar a paciente, o atendimento de equipe multidisciplinar da unidade não atende as necessidades da paciente, pois não contamos com esta equipe (fonoaudióloga, fisioterapeuta, nutricionista) na unidade básica de saúde. Em outros casos, a paciente poderia ser encaminhada para agendamento na unidade de referencia (CER), no entanto a paciente referida apresenta dispneia aos mínimos esforços, não havendo viabilidade de transporte para realização de fisioterapia ou atendimentos de outros profissionais. Dessa forma, devido a sua complexidade clínica (tabela ABEMID em anexo), a paciente ZORAIDE TOLEDO BARBOSA não terá suas necessidades básicas atendidas pela Unidade básica de saúde. [Destaquei]

Inclusive, embora o Núcleo de Apoio Técnico tenha concluído em seu parecer que não há emergência no caso em tela e que a internação domiciliar é procedimento eletivo, os documentos médicos atualizados, elaborados por profissional do SUS que avaliou pessoalmente a paciente, evidenciam a real necessidade da manutenção do tratamento na modalidade home care.Assim, se o médico que acompanha a paciente declinou a necessidade do tratamento, na modalidade requerida, o parecer do NAT não pode se sobrepor a essa indicação médica, sob pena de perecimento do direito à saúde da Agravante.Ainda, a Resolução do Conselho Federal de Medicina – CFM n. 1.668/03 dispõe sobre as normas técnicas à assistência domiciliar de paciente nos seguintes termos:

O critério para a eleição do paciente a ser contemplado pelo sistema de assistência domiciliar deve ser OBRIGATORIAMENTE MÉDICO e BASEADO NAS CONDIÇÕES CLÍNICAS. Para esta indicação faz-se mister que o médico conheça, a partir do relatório do serviço social e da psicologia, as condições ambientais e familiares do destino do paciente, para sua tomada de decisão. Assim como a eleição, a interrupção ou alta do paciente é também decisão exclusivamente médica. Poderão ser tratados em regime domiciliar pacientes de todas as faixas etárias, portadores de doenças agudas e crônicas, não obstante a portaria ministerial que legisla no âmbito do SUS limitar tal fato a casos de enfermidades que demandaram internações anteriores pelo mesmo motivo. Como é critério médico, não é razoável a limitação de tempo mínimo e máximo de sua duração, o que deve ser balizado pela recuperação clínica do paciente. [Destaquei]

Por fim, apenas destaco que a prestação de tratamento e a internação domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde encontram expressa previsão na Lei n. 8.080/90, alterada pela Lei no 10.424/2002.Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, para o fim de determinar que os Requeridos forneçam imediatamente o tratamento médico em regime de home care à Sra. Zoraide Toledo Barbosa, sob pena de bloqueio online de verbas públicas. [...] (Id 7558434).

Inicialmente, acompanho o entendimento da Relatora, no sentido que restou demonstrada a imprescindibilidade do serviço
home care
a paciente, posto de acordo com o próprio parecer do NAT
“trata -se de uma paciente em alta complexidade com indicação de assistência por equipe multidisciplinar permanente visto que a paciente é dependente de manejo de vias aéreas para reabilitação pulmonar e tratamento de escara de decúbito, e não tem, em princípio, condições de receber, somente, atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados”.

Todavia, inauguro a divergência quanto a quem deve cumprir a obrigação, oportunidade que passo a fazer algumas considerações.

O Sistema Único de Saúde (SUS) encontra-se fundamentado na co-gestão, sendo incontroverso que os entes estatais, compreendidos os três (3) níveis da federação, devem agir simultaneamente, possibilitando a realização das ações e serviços de saúde.

Assim, a eleição de políticas públicas foi feita anteriormente, pela própria Constituição. O Judiciário não a está formulando, mas apenas viabilizando a sua implementação.

A organização do SUS exige que as leis e regulamentos que regem o sistema sejam levados em conta pelo Judiciário, pois a própria Constituição assim o ordena, ao estabelecer que o seu funcionamento é garantido constitucionalmente, mas "na forma da lei" (art. 197-CF), esta que é a Lei 8.080/90, secundada por um universo legislativo formado por decretos, resoluções, portarias e ordens de serviço, entre outras modalidades normativas.

Desta forma, a União tem o papel central nas ações do SUS, pelo seu caráter nacional, e, depois, são elas também exercitadas pelos Estados e Municípios, nas suas respectivas esferas territoriais.

Há por parte desses entes uma apropriação de recursos (segundo a Lei), que vai formar o seu orçamento, de tal forma que haja um equilíbrio nas ações e nos gastos nacionais com a saúde, que têm limites até mesmo constitucionais, como se sabe.

Essa diretriz venho adotando, quando profiro os meus votos relacionados à saúde.

Esse sistema é definido como sendo "o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público" (art. 4o da Lei no 8.080/90).

O Município, como é do conhecimento geral, é a chamada 'porta de entrada" do Sistema, o início da fase de "atenção básica", nos termos do referido Decreto n. 7.508/2011.

Em se tratando de pedido de Home Care é de alta complexidade, cabendo ao Estado de Mato Grosso cumprir a obrigação, conforme acima exposto.

Desse modo, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada exclusivamente ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências, como consignado na decisão monocrática.

Nessa toada, o Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.

In casu,
os valores apresentados para o tratamento representam uma quantia vultosa, considerando a arrecadação do Município, que fornece desde do ano de 2018, o tratamento vindicado pela parte.

Nesse aspecto verifica-se que um orçamento para o tratamento da parte Requerente ficou no importe de R$46.473,03 (quarenta e seis mil e quatrocentos e setenta e três reais e três centavos), sendo deferido o valor de R$ 44.570.00 (quarenta e quatro mil quinhentos e setenta reais), sem levar em consideração a necessidade de possíveis bloqueios que se fizerem necessários (id.7362839). O Alvará e a nota fiscal acerca do fornecimento do pedido foram juntados (id. 7362841).

Além disso, consta no ID n. 7493201, Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID atualizada, de 18/4/2019, evidenciando pontuação 14 (quatorze) – média complexidade.

Desse modo, o cumprimento da obrigação, deve ser direcionado, tão somente ao Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações, peço vênia a e. Relatora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo, direcionando o cumprimento da obrigação, tão somente ao ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no Tema 793/STF.

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL

Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005012-34.2019.8.11.0000

Agravante: Zoraide Toledo Barbosa

Agravados: Estado de Mato Grosso

Municipio de Cáceres

VOTO (VISTA)

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Zoraide Toledo Barbosa, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Cáceres, que indeferiu o pedido de prorrogação do tratamento na modalidade
home care,
em favor da Autora, ou Agravante, portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão arterial sistêmica, arritmia cardíaca, obesidade mórbida e diabetes, revogando a liminar anteriormente deferida (28/6/2018).

Sustentou a Recorrente, em síntese, que o tratamento vinha sendo dispensado em favor da paciente desde agosto/2018, mediante o bloqueio
on-line
de verbas públicas.

Asseverou que, em 27/3/2019, foi requerida a prorrogação do tratamento e, consequentemente, dos bloqueios
on-line
para o seu custeio, todavia o pedido foi indeferido, com a revogação da liminar, com base no parecer n. 697/2019 do NAT, que considerou o tratamento domiciliar na modalidade
home care
absolutamente eletivo.

Apontou, a Agravante, que o tratamento vindicado é imprescindível, porquanto continua dependendo do auxílio de oxigênio 24 (vinte e quatro) horas por dia, consoante documentos médicos atualizados.

Postulou, dessarte, a antecipação dos efeitos da tutela, para que o tratamento, por meio do fornecimento de
home care,
possa ser prorrogado, conforme solicitado, bem como de todos os insumos necessários para a prestação de atendimento à Agravante.

Após as informações requeridas pela D. Relatora, a liminar foi deferida, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela vindicada, para que os Agravados forneçam, imediatamente, o tratamento médico em regime de
home care
à Agravante, conforme prescrição médica e, diante da comprovação, nos autos, de que o tratamento já vinha sendo disponibilizado mediante bloqueio
online
de verbas públicas, ressalto a imprescindibilidade da continuidade de apresentação dos Relatórios Mensais acerca do tratamento ministrado à Agravante, bem como a devida prestação de contas dos bloqueios de verbas públicas.”

No mérito, a D. Relatora deu provimento ao recurso, para determinar que os Requeridos forneçam, imediatamente, o tratamento médico em regime de
home care,
à Sra. Zoraide Toledo Barbosa, sob pena de bloqueio
on-line
de verbas públicas, confirmando a liminar, outrora deferida.

A 2
a
Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip, pediu vista, e, após, deu provimento, em parte, apenas para que o tratamento continue sendo feito pelo Estado, afastando, desse modo, a competência para o cumprimento da decisão pelo Município, em caso de uma possível transferência para um hospital municipal.

Em seguida, pedi vista dos autos.

Colhe-se do feito que a Recorrente, em razão de seu grave estado de saúde, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requereu a prorrogação de seu tratamento, com custeio, pelos entes públicos recorridos, do
home care.

Diante dos documentos trazidos pela Agravante, em especial os documentos médicos atualizados, elaborados por profissional do SUS, que avaliou, pessoalmente, a paciente, evidenciam a real necessidade da manutenção do tratamento, de modo que está demonstrada a necessidade da continuidade da manutenção do tratamento na modalidade
home care
.

Bem a propósito, o
mote do pedido de vista decorre da divergência entre a Relatora e a Vogal, pois a primeira deu provimento ao Recurso e entendeu que a responsabilidade para o cumprimento da decisão é solidária, porque decorre da CRFB, de modo que, tanto o Estado de Mato Grosso, quanto o Município de Cáceres devem permanecer no polo passivo e têm, solidariamente, a obrigação de cumprir o
decisum;
e a segunda deu provimento, em parte, dado que a obrigação de fazer, em casos tais, deve ser direcionada para que o Estado continue a cumprir, porque não é competência do Município, dado que, ao manter o ente municipal, este terá que arcar, também, com o tratamento de
home care
que, inclusive, já vem sendo custeado pelo Estado.

Veja-se que o direito à assistência à saúde, necessária à paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

A norma constitucional extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198,
caput
e §1
o
, ambos do Texto Maior, tratam de firmar a competência comum dos entes federativas, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento fosse levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Cáceres, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado à paciente, uma vez que, em razão do seu grave estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art.
5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

O STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra
, o julgamento de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Em verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou deve,r de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Uma leitura precipitada da nova redação do Tema 793 parece sugerir que o Juiz deverá, na sentença, quase que promover uma exclusão do polo passivo da lide, de modo a condenar apenas e, tão somente, aquele ente público que seria “verdadeiramente” responsável pelo cumprimento da obrigação, dentro das regras de repartição de competências administrativas.

O efetivo cumprimento da liminar, da sentença ou da execução cível, sob esse apressado entendimento, deveria, assim, mirar, precisamente, naquele ente público assinalado pelas regras legais de descentralização e hierarquização administrativas.

Mas não é isso que se extrai do Tema 793, do STF, nem antes, nem depois de sua redação definitiva. A responsabilidade solidária dos entes públicos, em matéria de direito à saúde permanece intocável e indiscutível. Não
há perder de vista, jamais, a expressão “determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Veja-se, “Ressarcimento a quem
suportou o ônus financeiro” é pretensão de regresso, lide secundária, consequência de obrigação solidária; é, em última análise, transformar o Juiz de 1
o
Grau em um promovente de denunciação da lide, de ofício, em uma intervenção de terceiros não provocada, o que nada tem a ver com a discussão principal do mérito da ação.

“Ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” é reembolso, nada mais. E isso, ou seja, e
sse direito de regresso, é uma característica básica e genuína das obrigações solidárias em Direito Civil.

“Art. 285. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar”.

O que quis dizer a tese final, do Tema 793, salvo melhor juízo, é que, numa situação de emergência, cabe ao Juiz, se assim o entender, determinar o cumprimento contra o ente que estiver no processo para evitar o perigo de decisões tardias.

Nesses casos, contudo, em momento posterior e mitigada a situação de urgência, ao Juiz compete (poder-dever), quando do cumprimento da sentença, incluir o ente responsável no feito para que ele ressarça aquele que cumpriu a decisão judicial.

Assim, no que se refere à repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde. Estas, por sua vez, não têm o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ou daquela ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal, cuja matéria fora pacificada, mediante o julgamento do Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, por meio da Repercussão Geral, de relatoria do ministro Luiz Fux.
[1]

O Superior Tribunal de Justiça também tem o mesmo posicionamento.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –

RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp no 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DIREITO À

SAÚDE

–

OBRIGAÇÃO

DO

ESTADO

(
LATO SENSU
)

–

SENTENÇA

RATIFICADA

–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O

dever

de

assegurar

o

direito

à

SAÚDE

caracteriza

obrigação

de

RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA

entre

os

entes

federativos,

o

que

não

implica

em obrigatoriedade

de

inclusão

ou

exclusão

de

um

ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nessa quadra, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação de o ente municipal, solidariamente, arcar com as despesas com o tratamento médico da paciente, na modalidade
home care.

Postas as razões ora explicitadas, pedindo vênia à Douta Vogal, acompanho a Relatora, na íntegra, para
DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
manejado pela Defensoria Pública, assistindo à paciente Zoraide Toledo Barbosa, para o fim de determinar que os Requeridos oportunizem, imediatamente, o tratamento médico em regime de
home care
, sob pena de bloqueio
on-line
de verbas públicas.

É como voto.

[1]

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021